Tribunal: CARF
Processo: 10384.005749/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.005749/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.065 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
ALEX MOURA MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão “ad quem”. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado,
não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
Trata-se de crédito tributário constituído em face do contribuinte acima qualificado,
formalizado através de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza de Pessoa Física, relativo ao ano calendário 2004, exercício 2005,
que implicou em saldo de imposto a pagar no valor de R$ 161.279,80, o qual, acrescido
de juros de mora e multa de ofício, importou em R$ 413.218,74.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.005749/2008-03
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.005749/2008-03

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, pela Auditoria autuante :
- o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de conta corrente e de
aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas pelo
declarante, cônjuge e seus dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e no
exterior, referentes ao período de apuração: Exercício 2005, Ano calendário 2004;
- findo o prazo para apresentação dos documentos exigidos, a fiscalização expediu
"Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira RMF" dirigidas ao Banco
do Brasil S/A , Banco Safra S/A e Banco Bradesco S/A, com o intuito de obter as
informações diretamente das instituições financeiras indicadas;
- analisados os documentos obtidos mediante RMF, intimou-se o contribuinte a
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, documentação hábil e comprobatória e/ou
esclarecimentos acerca da origem dos depósitos bancários listados no Termo de
Intimação, efetuados na conta corrente no 15.9840, agência 00035, do Banco do Brasil
S/A; conta corrente no 014.4214, agência 04800,do Banco Safra S/A e na conta corrente
no 103.9407, agência 04871, do Banco Bradesco S/A, todas de sua titularidade. Em
resposta, o contribuinte informou que os depósitos eram provenientes de saques
realizados na empresa que fazia parte e que, no momento, se encontrava impossibilitado
de atender a intimação, sem, entretanto, juntar qualquer documento de prova. Em
18/06/2008 o contribuinte solicitou e teve concedido prorrogação do prazo para
atendimento da intimação por mais 20 dias.
- após prorrogação do prazo para apresentação dos documentos e nova intimação, sem
manifestação do contribuinte, lavrou-se o Auto de infração por OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA, conforme demonstrado às fls 08/11 dos autos;
- também constitui objeto do lançamento tributário a omissão de rendimentos recebidos
a título de resgate de previdência privada, conforme Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte DIRF apresentada por SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CNPJ no
30.902.142/000105, cujos valores discriminados às fls. 06 dos autos.
- a multa de oficio para as infrações descritas foi agravada em 50%, conforme disposto
no art. 959 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 99, aprovado pelo Decreto no
3.000,de 26/03/1999, uma vez que o contribuinte descumpriu os prazos estipulados nos
diversos termos encaminhados pela fiscalização.
Inconformado com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificado em
27/08/2008, o contribuinte apresentou impugnação em 25/09/2008, fls 223/226, na qual
alega as razões a seguir:
- as referidas contas bancárias, embora em seu nome, serviam para a movimentação
financeira de várias pessoas amigas e familiares, portanto, não tinha o impugnante como
destinatário final dos depósitos bancários;
- não tem como comprovar a movimentação financeira objeto do lançamento, pois
necessitaria de recursos para deslocar-se entre cidades e estados e pagar despesas
bancárias para obter os dados exigidos pelo fisco. Acrescenta que o prazo concedido
pelo fisco foi insuficiente para obter os dados;
- o crédito fiscal reclamado não se assenta em sólidos elementos comprobatórios,
repousando apenas em anotações bancárias, conforme Súmula no 182 do TRF da 4a
Região;
- a multa exigida tem efeito confiscatório.
Ante os motivos expostos, requer o impugnante que se julgue insubsistente o crédito
fiscal.
A DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte,
mantendo em parte o crédito tributário, em decisão assim ementada:

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.005749/2008-03

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2004
ARBITRAMENTO.
DEPÓSITO
BANCÁRIO
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Com o advento da Lei no 9.430/1996, foi instituída, conforme artigo 42,
presunção relativa de que os depósitos bancários de origem não comprovada
pelo contribuinte constituem rendimentos sujeitos à incidência do Imposto sobre
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Assim, é invertido o ônus da prova,
que passa a ser do contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE MULTA COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
INAFASTABILIDADE
DE
NORMA
TRIBUTÁRIA PELO ÓRGÃO JULGADOR.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado do acórdão aos 14/01/13 (fls. 254), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 13/02/12 (fls. 255/275), no qual alega, em síntese, (i) nulidade do lançamento em
face da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário levada a efeito pela autoridade fiscal
autuante (ii) que a presunção criada pelo art. 42 da Lei no 9430/96 não encontra fundamento de
validade na Constituição e no CTN por considerar a soma dos depósitos bancários, de per si,
como “omissão de receita”, tendo em vista que “receita” não se confunde com “renda” e (iii) que
como o art. 5o, § 4o da LC 105/01 permite a apuração e quantificação real da base de cálculo do
tributo e em matéria tributária, vigoram os princípios constitucionais da legalidade e da
tipicidade cerrada, de modo que o emprego da presunção relativa para a promoção da imposição
tributária sobre base de cálculo presumida só é admissível ante a total impossibilidade de
apuração da base de cálculo dos tributos em termos reais, conclui-se que este dispositivo legal
revogou tacitamente o art. 42 da Lei no 9430/96; (iii) requer, por fim, que o débitos relativos ao
presente auto de infração sejam tornados sem efeito, pois o art. 42 da Lei no 9430/96 não tem
efeito neste caso concreto, além de todas as informações terem sido obtidas por meio de RMF.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Como brevemente relatado, trata-se de auto de infração visando à constituição de
crédito tributário de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física
relativo ao ano calendário 2004, exercício 2005, em face da constatação da infração de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Relata a autoridade fiscal que o contribuinte, agora recorrente, intimado e
reintimado a apresentar extratos bancários de contas correntes, cadernetas de poupança,
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.005749/2008-03

aplicações financeiras e de todas as contas mantidas por ele, seu cônjuge e dependente no ano de
2004 no Brasil e no exterior, não atendeu à intimação, ensejando a expedição de “Requisição de
Informações sobre Movimentações Financeiras – RMF” às instituições financeiras Banco do
Brasil S/A, Banco Safra S/A e Banco Bradesco S/A.
Informa que analisados os documentos obtidos mediante RMF, o contribuinte foi
intimado a apresentar documentação hábil e comprobatória e/ou esclarecimentos acerca da
origem dos depósitos bancários listados pela autoridade fiscal, encontrados nas contas correntes
no 15.984-0, agência 00035, do Banco do Brasil S/A; no 014.4214, agência 04800, do Banco
Safra S/A e no 103.9407, agência 04871, do Banco Bradesco S/A, todas de sua titularidade. Em
resposta, o contribuinte informou que os depósitos eram provenientes de saques realizados na
empresa de que fazia parte e que, naquele momento, encontrava-se impossibilitado de atender à
intimação, sem, entretanto, juntar qualquer documento de prova. O contribuinte solicitou e teve
concedida prorrogação do prazo para atendimento da intimação por mais 20 dias, no entanto, não
atendeu à intimação e após nova intimação, novamente sem manifestação do contribuinte, foi
lavrado o auto de infração por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando, em
síntese, que (i) as contas bancárias em questão, embora em seu nome, serviam para a
movimentação financeira de várias pessoas amigas e familiares, portanto, não era ele o
destinatário final dos depósitos bancários; (ii) não tem como comprovar a movimentação
financeira objeto do lançamento, pois necessitaria de recursos para se deslocar entre cidades e
estados e pagar despesas bancárias para obter os dados exigidos pelo fisco, (iii) o prazo
concedido pelo fisco foi insuficiente para obter os dados necessários, o que comprometeu o livre
exercício do contraditório e da ampla defesa; (iv) o crédito fiscal reclamado encontra óbice no
enunciado de no 182 da súmula da jurisprudência do TFR, pois não se assenta em sólidos
elementos comprobatórios, repousando apenas em anotações bancárias, e (v) a multa exigida
tem efeito confiscatório.
Em seu recurso voluntário, por seu turno, o recorrente alega, em síntese, (i)
nulidade do lançamento em face da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário levada a
efeito pela autoridade fiscal autuante, (ii) que a presunção criada pelo art. 42 da Lei no 9430/96,
não encontra fundamento de validade na Constituição e no CTN por considerar a soma dos
depósitos bancários, de per si, como “omissão de receita”, tendo em vista que “receita” não se
confunde com “renda” e (iii) que como o art. 5o, § 4o da LC 105/01 permite a apuração e
quantificação real da base de cálculo do tributo e em matéria tributária vigoram os princípios
constitucionais da legalidade e da tipicidade cerrada, o emprego da presunção relativa para a
promoção da imposição tributária sobre base de cálculo presumida só é admissível ante a total
impossibilidade de apuração da base de cálculo dos tributos em termos reais, pelo que esse
dispositivo legal revogou tacitamente o art. 42 da Lei no 42 da Lei no 9430/96. Por fim, requer
que o débitos relativos ao presente auto de infração sejam tornados sem efeito, pois o art. 42 da
Lei no 9430/96 não tem efeito neste caso concreto, além de todas as informações terem sido
obtidas por meio de RMF.
Do quanto acima relatado constata-se que em seu recurso voluntário o
contribuinte traz argumentos novos absolutamente divorciados de sua tese de defesa constante da
impugnação, que, por isso, não podem ser apreciados por este tribunal.
Com efeito, dispõe o art. 16 do Decreto no 70235/72 que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.005749/2008-03

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
O art. 17 do mesmo Decreto no 70.235/72, por sua vez, dispõe que "considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante".
E o art. 336 do NCPC, por seu turno, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos (ao processo administrativo fiscal, inclusive), dispõe que "incumbe ao réu alegar,
na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir".
Analisando o teor desse último dispositivo legal, percebe-se que sequer seria
necessário nos valermos de sua aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, já que
seu conteúdo é em tudo e por tudo exatamente o mesmo que se tem no conjunto dos arts. 16, III
e 17 do Decreto no 70.235/72.
Seja como for, valendo-me, por empréstimo, da lição dos professores Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrada Nery em comentário que fazem ao aludido art. 336 do NCPC1,
por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte deve alegar toda
a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não mais poder fazê-lo em momento
posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
2. Princípio da eventualidade. Por este princípio, o réu deve alegar, na contestação,
todas as defesas que tiver contra o pedido do autor, ainda que sejam incompatíveis entre
si, pois, na eventualidade de o juiz não acolher uma delas, passa a examinar a outra.
Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão
consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa
depois da contestação, salvo do disposto no CPC 342. A oportunidade, o momento
processual em que pode defender-se, é a contestação.
Em consequência, os argumentos trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado, em face da ocorrência do
fenômeno processual da preclusão consumativa. 2
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não
conhecer de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais cito alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os

1 In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT,
2015, 923.
2 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.005749/2008-03

limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 5
Em consequência, os argumentos do recorrente somente levantados neste
momento processual, em sede de recurso voluntário, não podem ser conhecidos por este tribunal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

3 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
4 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
5 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital